Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. MATÉRIA PRECLUSA.
I. O agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo ope legis e por isso a sua interposição não afeta a eficácia das decisões interlocutórias nem entrava o desenvolvimento da relação processual, ressalvada a hipótese de atribuição de efeito suspensivo pelo relator (ope judicis), presente o disposto nos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. À falta de qualquer impedimento legal, não representa error in procedendo a extinção do processo antes do julgamento do agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais.
III. Eventual provimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a gratuidade de justiça, hipótese não verificada no caso concreto, tem como consectário natural e automático a desconstituição da sentença que extingue o processo devido à falta de recolhimento das custas iniciais.
IV. À falta de recolhimento das custas processuais, apesar da oportunidade concedida para esse fim, legitima o indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 290, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão interlocutória preclusa, o pleito de concessão do benefício na apelação encontra óbice nos artigos 101, 507, 1.009, § 1o, e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação desprovida.